Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-43.2023.8.11.0049
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002283-43.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDER DOS SANTOS - CPF: 948.522.001-49 (APELANTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE COBERTURA.
EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA
. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO DEMONSTRADO. TENTATIVA DE TRANSPOR CURSO DE RIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por perda total de veículo automotor, bem como os pedidos acessórios de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de agravamento voluntário do risco e cláusula excludente de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o trânsito em estrada rural com travessia de curso d’água configura agravamento voluntário de risco excludente da cobertura securitária; e (ii) há elementos suficientes nos autos para afastar a incidência da cláusula contratual que exclui a responsabilidade da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual de exclusão de cobertura encontra-se expressa no manual do segurado e redigida de forma clara, em conformidade com o CDC e o CC.

4. Ainda que aplicável o CDC e possível a inversão do ônus da prova, incumbe ao autor colaborar com a instrução do processo. A prova documental (fotografias) não corrobora a versão do autor e indica tentativa de travessia voluntária de curso d’água.

5. Restando caracterizado agravamento intencional do risco nos termos do art. 768 do CC, não há cobertura securitária. Ausente ato ilícito, não subsistem os pedidos acessórios de danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em caso de sinistro ocorrido em região ribeirinha,
desde que redigida de forma clara e destacada.
2. A tentativa voluntária de atravessar curso d’água com veículo automotor configura agravamento intencional do risco, excluindo a responsabilidade da seguradora.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 423, 424 e 768; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 46; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível nº 0300381-38.2016.8.24.0063, Rel. Des. Saul Steil, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 20.10.2020; TJGO, Apelação Cível nº 0081798-13.2014.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 13.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Alexander dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de Allianz Seguros S/A.

Na origem, o autor requereu o pagamento de indenização securitária decorrente de perda total de veículo segurado (TOYOTA SW4 SRX 4X4 2.8 TB, ano 2023/2023), ocorrido em 02/08/2023. A seguradora, contudo, negou a cobertura alegando que o acidente se deu em estrada não aberta ao tráfego, em propriedade privada, constituindo agravamento intencional do risco não coberto pela apólice contratada.

O juízo a quo acolheu a tese da seguradora, concluindo que o autor utilizava via rural dentro de propriedade privada como “atalho”, e que, ao tentar atravessar curso d’água, assumiu risco expressamente excluído da cobertura contratual.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; b) ausência de provas técnicas que demonstrem conduta dolosa ou agravamento voluntário do risco; c) que a via em que trafegava integra a malha estadual reconhecida pela própria prefeitura; d) descumprimento do dever de informação pela seguradora quanto à cláusula excludente de cobertura; e) ocorrência de erro de julgamento ao se inferir agravamento com base apenas em fotografias.

Requer, ao final, a reforma da sentença com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, dos danos materiais (R$ 9.791,29, referentes ao uso de carro reserva e transporte de retorno) e dos danos morais em virtude da negativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 318804380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante contratou seguro automotivo com a apelada, tendo por objeto o veículo Toyota SW4 SRX 4x4, ano 2023. O sinistro ocorreu em 02/08/2023, ocasião em que o veículo foi submerso em curso d’água. A seguradora negou a cobertura do sinistro, com fundamento em cláusula de exclusão de cobertura contratual. Nesse sentido, entendeu por aplicável a cláusula 14 do Manual do Segurado, que estabelece (id. 318803891):

“[...] 14. Prejuízos não indenizáveis para Cobertura Compreensiva, RCF-V e APP:

c) Sinistro decorrente do trânsito em estradas ou caminhos não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças, bem como por praias e regiões ribeirinhas, mesmo que tenha sido autorizado pelo órgão competente.”

As cláusulas contratuais que limitam o dever de indenizar da seguradora, como as cláusulas de exclusão de risco, são válidas desde que estejam redigidas de forma clara e destacada, em conformidade com os artigos 423 e 424 do Código Civil e com o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula invocada pela seguradora encontra-se expressamente prevista no manual do segurado, não se revelando obscura ou ambígua. Ao aderir ao contrato, o segurado declara ciência e anuência aos termos pactuados, inclusive quanto às exclusões específicas de cobertura.

Além disso, nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, não havendo também que se falar em desconhecimento da lei (art. 3º, LINDB).

Assim, a questão central consiste em verificar se houve efetivamente agravamento voluntário do risco pela conduta do autor no momento do sinistro.

Acolhendo a tese da seguradora, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que
“o autor utilizava um "atalho" em estrada rural no interior da Fazenda Bom Retiro, tentando atravessar um rio para encurtar o trajeto até a rodovia MT-412”
, configurando assunção voluntária de risco não coberto pela apólice.

O autor, por sua vez, defende que trafegava normalmente por estrada de terra, quando o pneu dianteiro do veículo teria colidido com uma pedra, provocando possível perfuração. Em razão disso, o condutor teria perdido o controle da direção, vindo o automóvel a parar dentro de um rio. Afirma que o sinistro ocorreu em rodovia oficial (MT-412), e que não tentou, em momento algum, atravessar o curso d’água voluntariamente.

Nesse sentido, o apelante invoca a necessidade de inversão do ônus da prova,
“cabendo à seguradora comprovar a excludente de cobertura com base em elementos técnicos idôneos, o que não ocorreu”
, na medida em que, em decisão saneadora, o juízo singular aplicou a regra ordinária do art. 373 do CPC.

Contudo, ainda que se reconheça a incidência das normas consumeristas ao caso concreto, e que a inversão do ônus da prova pudesse ser cabível nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal medida não isenta o consumidor do dever de colaborar com a instrução do processo e de produzir elementos que comprovem sua versão dos fatos.

Na hipótese, embora o apelante sustente não ter tentado atravessar o curso d’água e atribua o sinistro à perda de controle decorrente de possível furo em um dos pneus, os próprios documentos por ele acostados, em especial as fotografias do local do acidente, revelam cenário incompatível com essa versão dos fatos (id. 318803859).

A narrativa apresentada,
de que
“
perdeu o controle fazendo com que o veículo fosse parar dentro de um Rio”
(petição inicial, id.

318803854 – pág. 2), não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos. Ao contrário, as imagens anexadas ao processo mostram o veículo submerso em significativa quantidade de água, em posição que sugere tentativa de travessia de curso d’água, e não mero desvio involuntário de trajetória.

Consigna-se, por oportuno,
em diligência realizada por esta relatoria, mediante consulta pública ao serviço
Google Maps
, utilizando-se as coordenadas geográficas constantes do laudo de guincho (id. 318803859), foi possível constatar que a estrada em questão acompanha o leito de um rio por extensa faixa de seu trajeto. Especificamente nas proximidades das coordenadas mencionadas, observa-se que a via efetivamente cruza o curso d’água, sem a existência de ponte, passarela ou qualquer estrutura de travessia.

Ainda que se reconheça a existência de documentos (reportagens e citações públicas) que mencionam o local como sendo parte da rodovia MT-412, e não mero “atalho” conforme alegado pelo réu, por certo que o trecho estava tomado pelo curso do rio, e a conduta do autor em adentrar com o veículo, de grande porte e valor elevado, configura risco agravado e assumido de forma consciente, sobretudo quando havia a possibilidade de retornar e trafegar por via diversa.

Nesse sentido, da jurisprudência:

“[...] "O segurado deverá agir sempre com a cautela e terá o dever de abster-se de tudo que possa aumentar os riscos, ou seja, de tudo que for contrário aos termos do estipulado, sob pena de perder o direito ao seguro" (Código civil anotado. 10. ed. rev . e atual. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 545). Assim, a manobra inadvertida e voluntária de ingresso com o veículo segurado dentro de um rio para travessia de um lado a outro de sua propriedade configura agravamento do risco e exime a seguradora de indenizar o sinistro (art. 768 do Código Civil).”

(TJ-SC - APL: 03003813820168240063 TJSC 0300381-38.2016 .8.24.0063, Relator.: SAUL STEIL, Data de Julgamento: 20/10/2020, 3ª Câmara de Direito Civil)

“[...] Os contratos de seguro devem ser interpretados restritivamente, nos termos do artigo 757, do Código Civil, sendo que os riscos predeterminados não admitem posterior modificação unilateral. 3. Tendo o autor/apelante agido de forma negligente ao conduzir o veículo segurado em área não aberta ao tráfego e de terra arenosa, sujeita às variações da maré, forçando o motor e pneus do automóvel para tentar sair do atoleiro, criou risco não previsto na avença, afastando-se dos limites estabelecidos para o exercício de seu direito de garantia, não havendo que se falar em cobertura contratual, tampouco indenização por danos materiais e morais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”

(TJ-GO 0081798-13.2014 .8.09.0051, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: 13/12/2018)

Diante da ausência de elementos que infirmem a tese de agravamento do risco, da preclusão da prova pelo autor, da clareza da cláusula contratual e da conduta assumidamente arriscada, não há como reconhecer o direito à indenização securitária pretendida.

Do mesmo modo, os pedidos de indenização por danos materiais e morais também não merecem acolhida, por serem acessórios ao reconhecimento da obrigação principal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025